Tribunal: STF
Processo: AI 101250
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-04-26
Data de publicação: 1985-04-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DAS PARTES NO PROCESSO CIVIL DE EXECUÇÃO. QUESTÃO
INSUSCETIVEL DE EXAME PELO S.T.F. EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, EM
FACE DO OBICE DO INCISO VII DO ART-325 DO REGIMENTO INTERNO, MESMO
EM SE TRATANDO DE AÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO DE EXECUÇÃO, POR
FALTA DE REPRESENTAÇÃO DO EXEQUENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
ADMITIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM SEGUIMENTO NEGADO. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.